Tribunal: STF
Processo: HC 146889
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Execução da pena. Dias remidos. Artigo 128 da LEP. Cômputo como pena efetivamente cumprida. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Agravo regimental não provido.